Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714102-84.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA RECORRIDO: ZEZINHO DIESEL COMERCIO E REPARACAO MECANICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do valor de R$ 7.307,00, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 54982886), no entanto, quedou-se inerte (ID 55360337). Sendo assim, não tendo sido recolhidas as custas, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito